Tribunal: TJSP
Processo: 2055716-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EXECUÇÃO – acolhimento em parte da impugnação à penhora – insurgência do exequente – bloqueio de ativos financeiros – alegação de penhorabilidade - descabimento - investimento em CDB – exegese do art. 833, inciso IV e X, do CPC - proteção primitiva dada as cadernetas de poupança estendida às aplicações financeiras – precedentes do STJ - despacho mantido – recurso não provido.